Tribunal: TJDFT
Processo: 0001664-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão que manteve sua condenação ao ressarcimento do ITBI pago pela autora, com fundamento na vinculação da publicidade veiculada pela construtora, e reafirmou a responsabilidade desta pelo pagamento da taxa condominial até a entrega das chaves, conforme tese fixada no IRDR (Tema 06/TJDFT) e jurisprudência consolidada do STJ. A embargante alega contradição quanto ao reconhecimento da oferta publicitária posterior à assinatura do contrato e omissão quanto à responsabilidade da autora pelo pagamento das taxas condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da publicidade vinculativa para a devolução do ITBI, embora a assinatura do contrato tenha ocorrido antes da veiculação das ofertas; (ii) analisar se há omissão na fundamentação referente à responsabilidade da autora pelo pagamento da taxa condominial antes da entrega das chaves.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que justifica a interposição de embargos ocorre quando há afirmações inconciliáveis dentro da própria decisão. No caso, o acórdão não apresenta conclusões conflitantes, pois fundamenta expressamente que a construtora vinculou-se à oferta publicitária do pagamento do ITBI para adquirentes das Torres 1, 2 e 3, incluindo a unidade da autora.
4. A responsabilidade do fornecedor pela publicidade decorre do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a data exata da veiculação do material quando há prova de que a oferta beneficiava o grupo de adquirentes ao qual a autora pertencia.
5. A alegação de omissão quanto à responsabilidade da autora pelo pagamento das taxas condominiais também não procede. O acórdão enfrentou a matéria e reafirmou a tese fixada no IRDR (Tema 06/TJDFT) e nos precedentes citados por ocasião do julgamento do REsp 1.761.278/DF, que determinam a responsabilidade da construtora pelo pagamento das taxas até a efetiva imissão do comprador na posse do imóvel, o que ocorre com a entrega das chaves.
6. O fato de a obtenção de financiamento pela autora ter ocorrido após a expedição do habite-se não altera a obrigação da construtora, pois a posse direta somente se consolida com a entrega das chaves.
7. O prequestionamento dos arts. 395 do Código Civil e 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor foi atendido, pois a fundamentação do acórdão abordou a relação consumerista e a vinculação da publicidade, não sendo necessária a menção expressa a cada dispositivo.
8. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. A rejeição do recurso não configura omissão ou contradição quando o acórdão apresenta fundamentação clara e coerente sobre os temas discutidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há contradição em acórdão que reconhece a vinculação da oferta publicitária ao contrato quando a construtora assumiu expressamente o compromisso perante grupo específico de adquirentes.
2. A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais até a entrega das chaves é da construtora, conforme tese firmada em IRDR e jurisprudência do STJ, ainda que a obtenção de financiamento pelo comprador ocorra posteriormente à expedição do habite-se.
3. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a dispositivos legais quando a fundamentação da decisão enfrenta as matérias a eles relacionadas.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 395; CDC, arts. 30, 31, 38 e 47; CPC, arts. 373, II, 494, I, 1.022 e 1.026, § 2o.